Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740182-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIFRIG ALIMENTOS S/A AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO A Segunda Seção do e. STJ, em 06/05/20, decidiu afetar os Resps 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1840531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051), bem como suspender a tramitação dos processos em todo território nacional, conforme proposta do Exmo. Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a fim de consolidar entendimento sobre a seguinte controvérsia: “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.” Nesses termos, como a matéria versada no recurso é exatamente esta e, em obediência à r. decisão emanada do e. STJ, determino a suspensão do presente agravo de instrumento até julgamento dos Resps 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1840531/RS. Intimem-se. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Brasília - DF, 20 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora